Tribunal: TJDFT
Processo: 0703748-35.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703748-35.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. EMBARGADO: FRANK DE OLIVEIRA SOUZA D E S P A C H O Em homenagem à paridade de armas entre as partes processuais, com base nos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, bem como diante da possibilidade de se conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração, intime-se o autor embargado (FRANK DE OLIVEIRA SOUZA) para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta aos aludidos aclaratórios interpostos por TELEFONICA BRASIL S.A. (ID 32903530), de acordo com o disciplinado no art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 6 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator